Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os créditos extraconcursais são constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial e não se sujeitam à novação, tampouco abarcam a lista concursal de satisfação dos credores.
2. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra. No presente caso, o crédito proveniente de sentença transitada em julgado posteriormente à decisão homologatória possui natureza extraconcursal, razão pela qual não se submete aos atos executórios do juízo universal, tampouco tem seu cumprimento suspenso.
3. As obrigações e dívidas surgidas após o deferimento da recuperação, em virtude da continuidade das suas operações, devem ser adimplidas normalmente e fora do concurso de credores abrangidos pela recuperação.
4. Não há, portanto, qualquer reforma a ser procedida na decisão agravada.

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.